Tribunal: TJSP
Processo: 2093307-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Levantamento de Créditos. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública para regularização da titularidade dos interessados no levantamento de créditos. Os agravantes alegam que a decisão não analisou adequadamente o

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Levantamento de Créditos. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública para regularização da titularidade dos interessados no levantamento de créditos. Os agravantes alegam que a decisão não analisou adequadamente o caso, sustentando que não é necessário abrir inventário para levantamento dos valores, pois todos os herdeiros apresentaram a documentação necessária. Requerem dispensa do inventário e efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento de créditos sem a abertura de inventário, considerando a documentação apresentada pelos herdeiros.
III. Razões de Decidir
3. O levantamento de valores sem inventário via tutela antecipada não permite retorno ao status quo em caso de indeferimento final.
4. A exigência de inventário fundamenta-se na formalização da transferência de bens e correta partilha entre herdeiros. A dispensa do inventário é excepcional e depende de análise específica, incabível em cognição sumária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de inventário para levantamento de valores é necessária para formalizar a transferência de bens. 2. A dispensa do inventário é medida excepcional e depende de análise específica.